Tribunal: STF
Processo: RE 87934
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
MULTA FISCAL COM VIGENCIA RESSALVADA PELO ART. 1, I, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DA LEI ESTADUAL 440/74. ACRÉSCIMO DE 20%.
INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308,
COMBINADO COM O PAR 1 DO MESMO DISPOSITIVO, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF, RESSALVADO APENAS O ASPECTO (ACRÉSCIMO DE 20%) COM RELAÇÃO AO
QUAL SE ALEGOU OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.